Tribunal: TJSP
Processo: 2136918-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres – Tutela de urgência – Pleito de indisponibilidade de bens - Indeferimento - Ausência dos requisitos necessários – Dissipação patrimonial não demonstrada efetivamente, não sendo identificado perigo para a posição patrimonial da recorrente - Falta de enquadramento no artigo 300, "caput" do CPC de 2015 – Inviabilidade atual da

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres – Tutela de urgência – Pleito de indisponibilidade de bens - Indeferimento - Ausência dos requisitos necessários – Dissipação patrimonial não demonstrada efetivamente, não sendo identificado perigo para a posição patrimonial da recorrente - Falta de enquadramento no artigo 300, "caput" do CPC de 2015 – Inviabilidade atual da providência preconizada – Decisão mantida - Recurso desprovido.